Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720293-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTONIO MANSUR APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO MANSUR, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelas partes em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Habilitação de Crédito no 0720293-43.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de habilitação formulado pelo autor. Da leitura do recurso, percebe-se que em sede de Apelação Adesiva o Espólio não juntou o preparo e nem requereu a concessão gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve o apelante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se o espólio apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 17:30:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador